Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-83.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704262-83.2024.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO APELADO: MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS DE S P A C H O A parte recorrente afirma que “a impossibilidade de pagamento das custas processuais faz parte do mérito do próprio recurso”. No entanto, esse não é o caso. Com efeito, o cerne da controvérsia recursal consiste em apurar se o indeferimento da petição inicial afasta a obrigação de pagamento das despesas processuais. Nesse sentido, o apelante argumenta que o “não recolhimento das custas resultará, exclusivamente, no cancelamento da distribuição do feito”. Verifica-se, pois, que a questão atinente à gratuidade da justiça não está inserida no mérito recursal. Compulsando os autos, observa-se que o juízo primevo, em sede de sentença, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, uma vez que o autor não juntou, na íntegra, os documentos indicados na decisão ID 66106193. Esse capítulo da sentença, por sua vez, não foi impugnado em sede de apelação. Portanto, a interposição do presente recurso não exonera o recorrente do recolhimento do devido preparo. Veja-se que, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Ausente essa comprovação no momento oportuno, intime-se a parte recorrente para, no prazo cabal de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro ou comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida (até atingir o valor dobrado), nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Despacho datado e assinado eletronicamente. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator